Tribunal: TJSP
Processo: 1096157-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Ausência de comprovação da contratação da linha pela parte autora. Declaração mantida. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Parte autora que se viu diante de prática de golpe por

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Ausência de comprovação da contratação da linha pela parte autora. Declaração mantida. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Parte autora que se viu diante de prática de golpe por terceiros com a utilização da linha em seu nome. Quantum mantido em R$ 10.000,00. Sentença mantida*. Recurso desprovido.